Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este e. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
4. Somente será possível a estipulação de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis caso a pena aplicada seja superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.